Tribunal: TJBA
Processo: 8001932-47.2021.8.05.0126
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001932-47.2021.8.05.0126 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: GENILSON COELHO ANDRADE e outros Advogado(s): GABRIEL TERENCIO MARTINS SANTANA, MILTON LUIZ CLEVE KUSTER registrado(a) civilmente como MILTON LUIZ CLEVE KUSTER APELADO: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS e outros Advogado(s):MILTON LUIZ CLEVE KUSTER registrado(a) civilmente como MILTON LUIZ CLEVE KUSTER, GABRIEL TERENCIO MARTINS SANTANA ACORDÃO Ementa: APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. DIREITO BANCÁRIO E DO CONSUMIDOR. INSCRIÇÃO NO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL (SCR/SISBACEN). AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. NATUREZA DE CADASTRO RESTRITIVO. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. EMBARGOS PROTELATÓRIOS. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelações simultâneas interpostas por Crefisa S/A – Crédito, Financiamento e Investimentos e Genílson Coelho Andrade contra sentença que julgou procedente o pedido de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, determinando a exclusão do nome do Autor do SCR/SISBACEN e condenando a instituição financeira ao pagamento de R$ 1.000,00 a título de danos morais. A instituição financeira sustentou a ausência dos requisitos para danos morais e a natureza não restritiva do SCR, enquanto o Autor pleiteou majoração do quantum indenizatório para R$ 10.000,00. II. Questão em discussão 2. A controvérsia consiste em definir: (i) se a ausência de notificação prévia para inscrição no SISBACEN/SCR configura ato ilícito gerador de dano moral; (ii) se o quantum indenizatório de R$ 1.000,00 é adequado; (iii) se a existência de débito real afasta a responsabilidade pela falta de notificação. III. Razões de decidir 3. O Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR/SISBACEN), conforme entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça, possui natureza de cadastro restritivo de crédito, equiparando-se ao SPC e SERASA para fins de aplicação das normas consumeristas, embora deva receber tratamento diferenciado. 4. À época da inserção questionada (maio de 2018), vigorava a Resolução BACEN 4.571/2017, que estabelecia expressamente em seu art. 11 a obrigatoriedade de comunicação prévia ao consumidor sobre o registro de dados no SCR. O descumprimento desta norma, vigente ao tempo da conduta, caracteriza ato ilícito independentemente da posterior alteração normativa. 5. A violação simultânea da Resolução 4.571/2017 e do art. 43, §2º do CDC configura ato ilícito gerador do dever de indenizar, nos termos do art. 927 do Código Civil e art. 14 do CDC. A existência de débito real não afasta a obrigatoriedade de notificação prévia, tratando-se de direitos autônomos e independentes. 6. O dano moral resta configurado pela violação do direito fundamental à informação e das normas protetivas do consumidor, independentemente da comprovação de prejuízos materiais específicos. O valor de R$ 1.000,00 mostra-se adequado às circunstâncias do caso, observando os critérios de proporcionalidade, função compensatória e pedagógica. 7. A multa por embargos de declaração protelatórios no valor de 2% sobre o valor atualizado da causa foi aplicada corretamente, tendo os embargos caráter manifestamente protelatório, nos termos do art. 1.026, §2º do CPC. IV. Dispositivo e tese 8. Recursos conhecidos e desprovidos, mantendo-se integralmente a sentença que determinou a exclusão do nome do autor do SCR/SISBACEN e a condenação por danos morais no valor de R$ 1.000,00. Tese de julgamento: "1. A inscrição no SISBACEN/SCR sem prévia notificação ao consumidor, quando vigente norma regulamentar que exigia tal comunicação, constitui ato ilícito gerador de dano moral, independentemente da existência de débito real. 2. O direito à notificação prévia constitui garantia procedimental autônoma, visando assegurar o contraditório preventivo e a transparência na relação de consumo. 3. A aplicação da norma vigente ao tempo da conduta prevalece sobre alterações normativas posteriores, observando-se o princípio da aplicação da lei no tempo." __________ Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, art. 43, §2º; Resolução BACEN 4.571/2017, art. 11; Código Civil, art. 927; CPC, art. 1.026, §2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.365.284/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 18/09/2014. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelações Simultâneas, em que figuram como Apelantes e Apelados Crefisa S/A – Crédito, Financiamento e Investimentos e Genílson Coelho Andrade, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer de ambos os recursos e negar-lhes provimento. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator